Tribunal: TJBA
Processo: 8037826-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037826-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: YURI MACHADO CARVALHO Advogado(s): THIAGO CARVALHO ESCARIAO DA NOBREGA, DENIS ARANHA FERREIRA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu a medida liminar para retomada de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, em razão do inadimplemento do devedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, examinando-se as seguintes questões: (i) a alegada nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio; (ii) a validade da constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual; (iii) a suposta descaracterização da mora em virtude do ajuizamento de ação revisional de contrato; e (iv) a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69. III. Razões de decidir 3. A concessão de medida liminar de busca e apreensão inaudita altera pars é expressamente autorizada pelo Decreto-Lei nº 911/69 e excepcionada pela regra geral do contraditório prévio, conforme o art. 9º, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, sendo o contraditório postergado para momento posterior à efetivação da medida, sem que isso configure cerceamento de defesa. 4. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, em sede de recurso repetitivo. 5. A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, nos termos da Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça, não obstando, por si só, o deferimento e o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 6. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo a purgação da mora, correspondente à integralidade da dívida pendente, a única forma de o devedor reaver o bem apreendido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É hígida a decisão liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária quando, comprovada a mora pelo envio de notificação ao endereço contratual do devedor, a medida é deferida inaudita altera pars, sendo irrelevantes para afastar a constrição a mera existência de ação revisional e a alegação de adimplemento substancial do contrato." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037826-35.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante YURI MACHADO CARVALHO e, como Agravado, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça